Tribunal: TJPA
Processo: 0000894-42.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000894-47.2011.8.14.0028
APELANTE: ANDREA DE JESUS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ – EDITAL Nº 001/2010. PEDIDO DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA NA QUALIDADE DE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA DEMANDA ACOLHIDA - ETAPAS DO CERTAME JÁ ENCERRADAS, TENDO, INCLUSIVE, EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período iniciado no dia dezesseis de março de 2020, sendo suspenso o prazo no dia dezenove de março de 2020 em razão da portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, e retomada a contagem nos dias quatro e cinco de maio de 2020, conforme portaria portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 05 de maio de 202
0.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDREA DE JESUS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM EXPRESSO E URGENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,
julgou improcedente o pedido constante da inicial, o qual visava o reconhecimento do direito da autora de concorrer à vaga destinada a portadores de necessidades especiais no concurso público realizado por aquele município. A parte dispositiva da sentença, restou assim exarada (id nº 1396407):

“ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma

prevista no art. 487,1, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de beneficiaria da justiça gratuita.

Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa pela parte autora, suspensa a exigibilidade face a justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § T do CPC.”

Em suas razões recursais (id nº 1396408), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença por entender que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não é hábil para sustentar a conclusão a que chegou.

Explica que, na decisão ora recorrida, verifica-se que o juízo ”a quo” menciona que a autora não pode atribuir à Administração responsabilidade pela não observância de candidato às regras dos editais do certame, sendo certo que o candidato deve se manter atento às publicações referentes aos concursos de que participa, mostrando-se o pedido inviável. Entretanto, entende a recorrente que é necessário observar que as inscrições da apelante, para níveis médio e fundamental, foram consolidadas em 9 de novembro de 2010. Diz que é pessoa com deficiência e se inscreveu nesta modalidade de concorrência.

Reitera que a presente demanda versa sobre medida a respeito de sua inscrição para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. E, para tanto, expõe que foi devidamente inscrita no certame, tendo, inclusive, realizado a prova ministrada para nível fundamental e para o cargo de nível médio.

Esclarece que no primeiro edital, datado de 3 de novembro de 2010, já constava exigência de apresentação de laudo médico. Todavia, um segundo edital (edital nº 2/2010), datado de 4 de novembro de 2010, passou a exigir que o laudo médico a ser apresentado constasse o número do RG do candidato.

Destaca que o próprio edital nº 1/2010, ao ser publicado, sofreu duras críticas por parte da sociedade e do Ministério Público estadual, visto que os dias que sucederam a 3 de novembro foram permeados pela incerteza da continuidade do certame, como pode se observar nos recortes de jornais inclusos nos autos. No jornal de edição de 11 e 12 de novembro de 2010 verifica-se a notícia "MPE recomenda a suspensão do concurso"; já na edição de 13 a 15 de novembro, mais notícias. O jornal de edição de 23 e 24 de novembro, por sua vez, noticia que o edital retificado (edital nº 1/2010) seria disponibilizado em 24 de novembro. Reforçando o alegado, na edição de 25 e 26 de novembro foi informado que o novo edital estaria disponível desde 24 de novembro.

Relata que o novo edital (edital nº 02/2010 – datado de 4/11/2010) somente foi publicado de fato em 24 de novembro de 2010, ou seja, após 14 dias da inscrição da candidata, ora apelante. E assevera que esse edital teria inovado ao trazer a exigência de que o laudo médico apresentado tivesse o número do RG do candidato.

Explica que, robustecendo a falta de publicidade do concurso, a motivação de recusa definitiva de praticamente todos os inscritos na modalidade PcD é a mesma: não interposição de recurso. Tendo somente dois candidatos com inscrição aprovada dentre os mais de duzentos inscritos inicialmente.

Portanto, também sob esse aspecto, entende que a sentença merece ser reformada, haja vista que a fundamentação está amparada em informações e presunções que não correspondem ao que resta devidamente documentado nos autos.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido por si formulado.

O Município de Marabá, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões (id nº 1396409) sustentando, em suma, a ausência de direito da parte autora, visto que cabia a ela, na qualidade de candidata ao certame, observar todas as determinações contidas nos editais publicados referentes ao concurso. Além disso, defende a preliminar de perda do objeto da ação, posto que, pelo decurso do tempo, todos os candidatos aprovados e classificados foram convocados e nomeados.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi a apelação em seu duplo efeito (id nº 1415527).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (id nº 1714376).

Em 2 de setembro de 2019 proferi despacho determinando a intimação pessoal da apelante/autora para que manifestasse o seu interesse no prosseguimento do feito (id nº 2155911).

Em resposta (id nº 2352190), a parte autora/ora apelante manifestou-se pelo interesse no prosseguimento do feito.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 2797972).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO
.

O Município de Marabá, na qualidade de apelado, dentre suas razões, sustenta a perda do objeto da presente ação, dado que o concurso em questão já se encerrou e todos os candidatos aprovados e classificados no referido certame já teriam sido nomeados e empossados.

Para decidir sobre a presente preliminar, faz-se necessário analisar o trâmite processual da presente ação.

Pois bem, a requerente participou do concurso público realizado pelo Município de Marabá (Edital nº 01/2010) para o cargo auxiliar de limpeza – zona urbana e para o cargo de assistente administrativo – zona urbana, tendo se inscrito na qualidade de portador de necessidades especiais. Porém, sua participação no certame nessa qualidade teria sido indeferida em razão do laudo médico apresentado não informar o número do documento de identidade (RG), o grau de ou nível de deficiência, além de não atestar a aptidão física da candidata para o exercício do cargo pleiteado (v. id nº 1396403 – fl. 49).

Na presente ação, ajuizada em 09/11/2011 (v. id nº 1396401 – fl. 03), a autora alega ter sido prejudicada pela publicação de novo edital durante o período de inscrição no concurso, que retificou os requisitos para comprovação da qualidade de deficiente, incluindo a necessidade de constar, no laudo médico, o número do RG do candidato. Alega que esse novo edital foi publicado após a realização de sua inscrição no referido certame.

Diante do seu inconformismo com a decisão da banca examinadora, que indeferiu a sua inscrição na qualidade de portadora de necessidades especiais, a autora ajuizou a presente demanda e formulou os pedidos com a seguinte redação (id nº 1396401 – fl. 23/24):

“Diante de todo o exposto, requer:

1- Que seja concedida liminarmente e
inaudita altera parts
os efeitos da antecipação de tutela, determinando a Prefeitura Municipal de Marabá que autorize a instituição executora do certame, a proceder à avaliação e classificação da requerente como concorrente às vagas de pessoas

portadoras de deficiência, dando-se prosseguimento nas fases seguintes do concurso;

2- Ainda em caráter antecipatório, uma vez sendo aprovada nas provas do certame, que seja a candidata indicada dentre as listas de candidatos aprovados no certame, até final homologação do concurso, surtindo todos os efeitos legais com relação a requerente, com a conseqüente nomeação e posse;

3 - Que seja julgado totalmente procedente o pedido, declarando a nulidade da decisão administrativa arbitrária, devendo ser aceito o laudo médico apresentado, vez que suficiente e apto a demonstrar a deficiência física da autora, inclusive com a indicação do CID da doença, confirmando-se in totum a liminar deferida. (...)”.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar (id nº 1396405).

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
sentenciou o feito julgando improcedente a demanda, por entender que cabe ao candidato acompanhar as publicações e editais do certame.

Pois bem, em que pese a autora ter peticionado nos autos requerendo o prosseguimento do feito, entendo que, no presente caso, deve ser acolhida a preliminar de perda do objeto da ação suscitada pelo apelado, pelos motivos que passo a expor:

Conforme destacado acima, o pedido formulado pela autora na presente demanda visava apenas a sua inscrição na
qualidade de portadora de necessidades especiais
no concurso público realizado nos anos de 2010/2011 pelo Município de Marabá, de modo que, uma vez encerradas as etapas dos certames e tendo, inclusive, expirado o seu prazo de validade, o provimento jurisdicional buscado pela autora deixa de se revestir de utilidade.

Não se trata de penalizar a requerente pela demora na tramitação do processo, senão de se reconhecer a impropriedade dos termos do pedido formulado pela autora, que visava garantir o seu acesso ao cargo público almejado. Isso porque o pedido não é de anulação da decisão administrativa que indeferiu a inscrição da autora na qualidade de portadora de necessidades especiais, mas sim de aceitação do laudo médico apresentado e permanência nas demais fases do concurso.

Sendo assim, uma vez encerradas as etapas do certame, já tendo sido homologado o seu resultado final, e, estando, inclusive, expirado o seu prazo de validade, só cabe concluir que não resta configurado o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, devendo ser reconhecida a ausência superveniente do interesse processual.

Essa é a orientação adotada pelos nossos Tribunais Pátrios em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR. EXAME PSICOLÓGICO. PARTICIPAÇÃO NS ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. PERDA DO OBJETO. 1. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal, as eleições ocorreram no dia 06/10/2019, sem a participação da agravante. 2. Deste modo, no tocante à pretensão recursal da parte recorrente quanto à sua participação na eleição para Conselheiro Tutelar, evidenciada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento neste ponto. 3. Aplicação do art. 493 do CPC. Precedentes do TJ/RS. 4. Cabível a exibição da integra das duas avaliações psicológicas, a que a autora foi considerada apta e a que foi considerada inapta. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).(Agravo de Instrumento, Nº 70082831629, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-11-2019)

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CURSO BÁSICO DE OFICIAIS DE SAÚDE. EDITAL DA/DRESA Nº CBOS 001/2014. LIMITE DE IDADE. A pretensão do autor com a presente ação cautelar inominada de obter a inscrição no concurso para Curso Básico de Oficiais de Saúde não remanesce diante do término do período de inscrições estabelecido no edital nº DA/DRESA nº CBOS 001/2014 de abertura no certame. Perda do objeto da ação verificada. AÇÃO CAUTELAR JULGADA EXTINTA DIANTE DA PERDA DO OBJETO.(Cautelar Inominada, Nº 70060686797, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 29-01-2015)

O STJ também já se pronunciou no mesmo sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CERTAME (CURSO DE FORMAÇÃO). CONCURSO CUJAS ATIVIDADES JÁ SE ENCERRRARAM. PERDA DO OBJETO DO
MANDAMUS
. PRECEDENTES.

1.

A jurisprudência deste Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que há perda do objeto do mandamus, impetrado com o objetivo de assegurar direito à participação em etapa posterior de concurso público, se encerrado o certame durante o processamento do writ.

2.

Mandado de segurança que se julga prejudicado, ante a perda do objeto.”. (MS 8.142/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23.06.2008, DJe 01.07.2008).

Assim, não logrando a pretendida participação no concurso na qualidade de portador de necessidades especiais, e considerando que o concurso já foi, inclusive, encerrado, evidente a ocorrência de perda superveniente do objeto nos autos desta ação ordinária.

Desta forma, em que pesem as alegações recursais deduzidas, o fato é que a não satisfação da pretensão liminar e o decurso do lapso temporal relativo ao certame em questão acabaram por eliminar qualquer possibilidade de acesso ao cargo almejado, e, por consequência, de obtenção de qualquer resultado prático na presente ação relativa ao concurso público em questão.

Desse modo, já tendo sido encerrado o referido concurso, não subsiste o interesse de agir da autora, ora apelante, ante a perda do objeto da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Por fim, cumpre apenas registrar que, em consulta à homologação do resultado final do certame, extraiu-se a informação de que a autora prestou o concurso público para os cargos de nível fundamental e médio na qualidade de ampla concorrência, porém não foi classificada.

Sendo acolhida a preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões, julgo prejudicada a análise dos demais argumentos meritórios apresentados pela apelante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação. Altero, contudo, os fundamentos da sentença, para, com fulcro nos arts. 485, VI, e 354 todos do Código de Processo Civil/15, extinguir o presente processo sem resolução de seu mérito, ante a perda do interesse processual.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2020